Tribunal: TJSP
Processo: 2175484-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo de Instrumento - Liquidação de sentença de dissolução parcial de sociedade limitada - Apuração de haveres - Rejeição das impugnações ao laudo pericial, homologação dos cálculos do perito e fixação do valor devido ao exequente - Inconformismo dos executados - Não acolhimento - Inexistência de responsabilidade do exequente por dívidas da sociedade à luz do art. 1.032, do CC, porque

Ementa:
Agravo de Instrumento - Liquidação de sentença de dissolução parcial de sociedade limitada - Apuração de haveres - Rejeição das impugnações ao laudo pericial, homologação dos cálculos do perito e fixação do valor devido ao exequente - Inconformismo dos executados - Não acolhimento - Inexistência de responsabilidade do exequente por dívidas da sociedade à luz do art. 1.032, do CC, porque pertinente à sociedade simples e incompatível com a sociedade limitada (arts. 1.052, caput, e 1.053, caput, do CC) - Necessária observância, ainda, do art. 606, do CPC - Perito do juízo, de todo modo, considerou o art. 1.032, do CC, ressalvado na sentença exequenda, o regime contábil dos valores apontados pelos executados a título de passivo, e apresentou, um a um, as justificativas pelas quais entende deverem ou não ser computados no cálculo do patrimônio líquido na data da resolução da sociedade - Afastamento das conclusões periciais, para reconhecer patrimônio líquido negativo superior ao calculado pelo perito, não se mostra justificado - Decisão agravada mantida - Recurso desprovido.